Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724255-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA Agravado (s): GRASIELLE DE ARAUJO ALENCAR Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo agravante, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (SMILE SAÚDE), contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer no 0724568-98.2022.8.07.0001 movida por GRASIELLE DE ARAUJO ALENCAR em desfavor da agravante, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar que esta autorize a realização de “cesária de urgência”, com todos os materiais e suporte necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos (ID 130173631 do processo referência): (...) GRASIELLE DE ARAUJO ALENCAR, devidamente qualificada na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. A requerente é beneficiária titular do plano de saúde Smile Premium PRO-DF gerido pela requerida, conforme carteira de plano de saúde anexa (ID. 130168999). Ademais, de acordo com as aduções autorais, a postulante está com 38 semanas de gestação e, na data de hoje fora encaminhada à emergência do Hospital Santa Lúcia Gama (Maria Auxiliadora), sendo submetida às exame e após, onde fora determinada a cirurgia cesariana de urgência, conforme relatório médico assinado pela Dra. Erica da Silva Couto Franca, CRM/DF: 24572 (ID. 130168996). Após a descrição de seu quadro clínico, a autora suscita o dever do Estado de garantir o direito à saúde a todos. Tece suas considerações de mérito. Requer, ao final, a concessão antecipada da tutela perseguida, para que seja realizada cirurgia cesariana de urgência. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento antecipatório da tutela pretendida. Acosta aos autos documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano. Ambos encontram-se presentes na situação em apreço. Quanto à probabilidade do direito, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da requerente: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar que a requerida, SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. autorize a realização de cirurgia de “CESÁRIA DE URGÊNCIA”, com todos os materiais e suporte necessários, conforme indicado em relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar 24 horas da intimação de cada um dos requeridos. Notifique-se o Hospital Santa Lucia Gama (Hospital Maria Auxiliadora), de todo o teor da presente decisão (...). Em suas razões recursais (ID 37549942, págs. 06/14), o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) inexiste urgência apta a afastar o prazo de carência, visto que, como a agravada já contava com mais de 38 (trinta e oito semanas) de gestação, não se trata de parto prematuro, mas sim de parto a termo; (ii) Como a agravada contratou o plano de saúde em 16/12/2021, somente em 12/10/2022 poderia realizar a cirurgia obstétrica, não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado; (iii) a agravante limita-se à alegação de que o seu quadro era urgente, sem, entretanto, trazer comprovação de tal particularidade; (iv) a negativa de cobertura está em conformidade com os termos contratuais e com as normas de regência, não havendo qualquer irregularidade na negativa da prestação de atendimento, cujo prazo de carência contratual ainda não transcorreu. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para de revogar a decisão interlocutória combatida. Preparo recolhido (ID’s 37549947 e 37549948). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há obrigação da operadora agravante em autorizar a realização de procedimento cirúrgico (“cesariana”), em caráter de urgência, segundo médico assistente, antes do implemento do período de carência de 300 (trezentos) dias previsto contratualmente. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, o relatório médico apresentado pela agravada (ID 37549944) revelou, à época, que a paciente deu entrada no hospital com cefaleia, elevação na pressão arterial e diminuição da movimentação fetal, sendo determinada pelo médico assistente a imediata internação, inclusive, com realização de parto de urgência. Com efeito, a Lei no. 9.656/98, que trata de planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 35-C, torna obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência nas hipóteses em que o quadro clínico do beneficiário envolve risco imediato de vida ou resultar em complicações decorrentes do processo gestacional: (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (...) (grifos nossos) Desse modo, constata-se que a prescrição médica de “Cesária de urgência”, em razão de complicações decorrentes do processo gestacional, tem o condão de afastar a observância ao período contratual de carência em plano de saúde (art. 12, inciso V, alínea "a", da Lei no 9.656/98), mostrando-se viável o atendimento excepcional à consumidora dentro do período de carência, ainda que a gestação já tenha ultrapassado 37 semanas, quando não mais se considera o parto prematuro. Nesse sentido, destaca-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: (...) 3. A Lei n. 9.656/98, nos seus arts. 12, V, "c" e 35-C, II, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir integralmente o atendimento para os casos de urgência, quando o quadro clínico da paciente decorrer de "complicações no processo gestacional". 3.1. Esta Lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de urgência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). (...) Confirmação. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1435656, 07399966020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); (...) V. Não se submete a prazo de carência atendimento de urgência resultante de complicação no processo gestacional, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998. (...) VIII. Recurso da Autora parcialmente conhecido e provido. Recurso da primeira Ré provido. Recurso da segunda Ré desprovido. (Acórdão 1236227, 07222984320188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Frise-se, ainda, que a ausência de controle dos níveis de pressão arterial, com alteração de exame de bem estar fetal, aliada à idade da paciente (44 anos) (ID 37549944), evidencia que as complicações em seu quadro clínico não eram previsíveis e não decorreram do processo natural gestacional, afigurando-se, portanto, ilícita a negativa de cobertura do procedimento pela operadora de plano de saúde, sob a alegação de inobservância do prazo previsto no art. 12, V, “a”, da Lei no 9.656/98. Ademais, o Código e Defesa do Consumidor, em seu artigo 47[2], estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese. Desse modo, demonstrada a urgência do procedimento pleiteado pela agravada, com risco de perecimento do direito e dano irreversível, de acordo com o relatório médico (ID 37549944), restou adequadamente avaliada a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC, materializado no risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela demandante. De outra parte, constata-se que não há perigo de perecimento do direito objeto de pedido liminar, uma vez que a ordem de autorizar a realização da cirurgia na agravada, conforme a prescrição médica, foi cumprida, não estando demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento favorável neste juízo de cognição sumária. Nesse passo, revela-se ineficaz a pretensão do agravante, não se havendo falar em irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência da demanda, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias ordinárias. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.